Tribunal: TJDFT
Processo: 0005429-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0005429-75.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GEOVANE CLEITON CARVALHO SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Considerando que a Defensoria Pública, quando da apresentação das alegações finais, pugnou pela absolvição com base no art. 386, IV, do CPP, situação mais benéfica ao réu, absolvido por falta de provas, retornem os autos àquele órgão para que esclareça se pretende a absolvição do apelante na forma do art. 386, IV, do CPP, devendo, se o caso, juntar suas razões recursais. Brasília, 15 de julho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator